Tribunal: STF
Processo: HC 270087
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO MAJORADO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, DO CP). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDCIADO. 

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.055.132/SP (e-doc. 3, p. 421).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 22 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c arts. 61, II, “f”, e 226, II, todos do Código Penal (estupro majorado) (e-doc. 2, p. 69).

3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, afastada a agravante (e-doc. 2, p. 48). Recurso especial foi inadmitido na origem, não sendo o agravo dirigido ao STJ conhecido. A condenação transitou em julgado, em 20/05/2025 (e-doc. 3, p. 369). 

4. No STJ, o ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental que resultou, ao final, no ato ora impugnado.

5. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a tese de nulidade da condenação por insuficiência probatória, sustentando que os elementos constantes dos autos não seriam suficientes para embasar o decreto condenatório. Frisa que a relação foi consentida pela vítima. Apontar erronia na dosimetria da pena e no regime prisional fixado. Destaca que o paciente nunca deteve autoridade sob a vítima, sendo incabível a majorante do art. 226, inc. II, do CP. 

6. Requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para anular o acórdão impugnado e absolver o paciente. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa de aumento, a redução da pena e fixação de regime mais brando.

É o relatório. 

Decido. 

7. De inicio, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo pela responsabilidade penal do réu. Nesse contexto, nos termos como já se manifestou o STJ,  mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

10.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11. Em relação à dosimetria, o Tribunal de Justiça assentou correta a consideração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a escolha da fração de aumento correspondente. Frisou os maus antecedentes, além de assentar ser mais reprovável o fato de o paciente ter oferecido bebida alcoólica à vítima, em situação protegida de adolescência, a ponto de fazê-la se sentir embriagada (e-doc. 2 p. 46). Relativamente à causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do Código Penal, ficou assentado que sua incidência decorre da condição de tio da vítima (ainda que não mais se relacione com a tia sanguínea da vítima), circunstância reconhecida nos autos, evidenciando a violação da relação de confiança e autoridade existente no contexto familiar (e-doc. 2, p. 47). 

12. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 

13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

14. No caso sob análise, entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que os aumentos realizados na pena estão lastreados em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 232.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 05/10/2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Estupro de vulnerável. Aumento de 1/6 (um sexto) na pena-base em virtude do trauma psicológico causado às vítimas (medo, pesadelos, piora no rendimento escolar e episódios de automutilação). Consequências que destoam da normalidade. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 2. Segundo entendimento da Corte, ‘[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 3. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 207.734-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 31/05/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(RHC nº 228.869-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos)

15. Ressalto que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a certo limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.

16. De igual modo, não há ilegalidade na incidência da majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal, uma vez assentado nos autos a  especial relação de autoridade e confiança e que foi devidamente reconhecida pelas instâncias de origem. Divergir dessa conclusão demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, como já assinalado.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator